Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-33.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004907-33.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA LEMES DE SOUZA - CPF: 954.777.301-10 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004907-33.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Recorrida:
DÉBORA LEMES DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRATO DE SEGURO
–

AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO –

CONTINUIDADE DE COBRANÇA

–
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com anulação contratual, repetição de indébito e compensação por dano moral, com requerimento de tutela de urgência,

na qual a recorrida
informa que no ano de 2018, celebrou com a empresa ré contrato de Seguro Individual de Vida e/ou Acidentes Pessoais, vinculado à apólice n. 17.1391.308920, com vigência de 12 (doze) meses e pagamento pactuado em parcelas mensais no valor de R$ 125,29 (...), mediante débito automático em sua conta bancária pessoal. Aduz que após o término do prazo contratual originalmente acordado, não manifestou interesse na renovação do vínculo, tampouco autorizou a prorrogação da avença. Contudo, a empresa ré, unilateralmente e sem a anuência da contratante, procedeu à renovação automática do seguro e manteve a cobrança mensal ininterrupta desde o ano de 2019 até os dias atuais.

2.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “
defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino que a parte promovida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, suspenda integralmente quaisquer descontos incidentes sobre os vencimentos ou conta bancária de titularidade da parte autora, Débora Lemes de Souza, CPF n. 954.777.301-10, relacionados à renovação do contrato de Seguro Individual de Vida e/ou Acidentes Pessoais, vinculado à apólice n. 17.1391.308920.
Fica a parte promovida advertida de que, em caso de descumprimento da presente ordem judicial, será aplicada multa única no valor de R$ 5.000,00 (...), sem prejuízo da adoção das demais medidas coercitivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional
.”

3.

Conforme certificado nos autos, o sistema registrou a ciência da referida decisão em 26 de maio de 2025 e o prazo final para o cumprimento da obrigação de fazer pela seguradora ré findou-se em 03 de junho de 2025 (id 329839926).

4.

A recorrida demonstrou que houve novo desconto em 01/07/2025, ao apresentar comprovante de pagamento (id 329839932). Ou seja, restou comprovando que houve desconto após o deferimento da tutela de urgência e findo o prazo para cessar as cobranças.

5.

Havendo descumprimento da ordem judicial, a aplicação da multa se faz por necessária.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026